Tribunal: TJES
Processo: 0000181-05.2021.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000181-05.2021.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa. A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal e da apreensão da droga, requerendo a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação dos fatos para a conduta prescrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada nos autos foi amparada por fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação do recorrente por tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo porte objetos ilícitos, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, a abordagem foi motivada por denúncias anônimas indicando o recorrente como traficante na região, bem como pelo seu comportamento suspeito ao avistar a guarnição policial, o que legitima a ação dos agentes públicos e a apreensão da droga.

4. A materialidade do crime de tráfico de drogas resta demonstrada pelo auto de apreensão; pelo laudo de exame químico da substância entorpecente e demais elementos probatórios constantes dos autos.

5. A autoria também se comprova pelos depoimentos colhidos, que indicam que o réu exercia a traficância, reforçada pela apreensão de entorpecentes embalados para venda e pela posse de quantia em dinheiro incompatível com sua alegada atividade laboral, sem comprovação da origem lícita dos valores.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera posse de pequena quantidade de entorpecentes não é suficiente para a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, devendo-se considerar as circunstâncias da apreensão, a existência de indícios de comercialização e os antecedentes do agente.

7. Diante da regularidade da busca pessoal e da suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.

8. Recurso conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita objetiva, conforme o art. 244 do CPP, sendo legítima a apreensão de entorpecentes realizada nessas condições.

2. A condenação por tráfico de drogas deve considerar não apenas a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as circunstâncias da apreensão, a existência de indícios de comercialização e os antecedentes do agente.

3. A mera alegação de uso pessoal não é suficiente para a desclassificação do crime de tráfico de drogas, quando os elementos dos autos indicam a traficância.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp n. 2.605.494/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 12/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS FERREIRA DE SOUZA,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES (ID nº 11362237) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11362243, a defesa arguiu nulidade da busca pessoal e da apreensão das drogas, sob o argumento de que inexiste configuração de justa causa para a ação policial. Em vista disso, alega que a busca pessoal está eivada de nulidade, conduzindo à absolvição do réu nas iras do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, dispõe que são frágeis as provas quanto ao exercício da traficância pelo apenado, postulando pela desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecentes (art. 28, Lei nº 11.343/06).

Contrarrazões em ID nº 11362252, em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11861488, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000181-05.2021.8.08.0054

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS FERREIRA DE SOUZA, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES (ID nº 11362237) que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o condenou nas iras do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11362243, a defesa arguiu nulidade da busca pessoal e da apreensão das drogas, sob o argumento de que inexiste configuração de justa causa para a ação policial. Em vista disso, alega que a busca pessoal está eivada de nulidade, conduzindo à absolvição do réu nas iras do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, dispõe que são frágeis as provas quanto ao exercício da traficância pelo apenado, postulando pela desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecentes (art. 28, Lei nº 11.343/06).

Contrarrazões em ID nº 11362252, em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11861488, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO IAGO GAMA LIMA:-

Boa tarde. É uma honra estar na presença de Vossas Excelências.

Pois bem. Estamos aqui a tratar de um recurso de apelação interposto pela defesa. O acusado foi condenado nas iras do artigo 33 da lei de drogas por estar portando drogas sem autorização. A primeira tese aqui que a defesa discorre é sobre a ilegalidade na busca pessoal realizada.

Conforme o relato dos próprios policiais que afirmam que o acusado ao ver a viatura apresentou um nervosismo e diante daquela atitude suspeita realizou a abordagem onde foram encontradas drogas, não no seu bolso, e uma quantia em dinheiro em sua carteira. Aqui, diferente do que aconteceu com o colega que me antecedeu, doutor Lucas salvo engano, lá ele fala em 7 quilos de maconha. Neste processo foram encontrado 3,5 gramas de maconha fracionados em duas buchas, pelo menos é assim que está descrito no laudo pericial.

Durante o seu interrogatório, o acusado falou que se sente perseguido, porque com uma frequência exagerada, ele é abordado pela Polícia Militar. Tive o trabalho de juntar alguns boletins de ocorrência no qual a polícia fala que ele está em atitude suspeita, mas nada de ilícito foi encontrado após a busca. Isso corrobora até com a versão que o interrogado apresentou durante a audiência. Ele falava que toda vez que ele saía de casa era abordado até sem motivo pela polícia por apresentar um nervosismo e naquelas oportunidades nunca foram encontradas drogas. E aí surge uma pergunta: como que ele apresenta um nervosismo apto a gerar uma atitude suspeita, se ele não portava nada de ilícito naquelas oportunidades. Trago essa questão por quê? Esse foi o mesmo motivo para ocorrer essa abordagem. Ele saiu de casa, estava transitando na rua, foi abordado em atitude suspeita, sendo encontrado 3,5 gramas de maconha em seu bolso e R$ 1.760 dentro da sua carteira.

Diante disso a defesa sustenta que não houve a justa causa necessária, não houve aquele juízo de probabilidade tanto falado pela nossa jurisprudência para fazer esse tipo de abordagem. A defesa pede que seja declarada nula a busca pessoal realizada no réu por ausência de justa causa.

No mérito, a defesa sustenta evidente a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas. O réu foi encontrado com 3,5 gramas de maconha, mais uma quantia em dinheiro; nada mais. Não foi encontrada nenhuma outra circunstância que caracteriza o tráfico de drogas.

Trago a informação: esse processo iniciou como uso de entorpecentes. O delegado relatou, instaurou o termo circunstanciado. O acusado assinou esse termo de compromisso para comparecer no juizado criminal. O processo foi enviado para o Ministério Público. O Ministério Público entendeu pela designação de audiência preliminar para oferecimento de transação penal. A audiência foi marcada só em 2022. Faltando uma semana para essa audiência, o oficial de justiça vai intimar o réu pra essa audiência, mas não encontrou em casa. Mas, lógico, durante o dia da semana em horário comercial o réu estava trabalhando. Então, ele não foi encontrado para essa audiência preliminar e aí certamente a audiência não foi possível ser realizada.

Quando o processo retorna para o Ministério Público, um outro promotor o denunciou no tráfico de drogas. Se ele tivesse sido encontrado e se aquela audiência preliminar tivesse acontecido, esse processo já estava encerrado como uso de entorpecente e não como tráfico de drogas. E aí, o fato de ele não ter sido encontrado, porque ele foi intimado uma semana antes da audiência - mesmo a audiência já ter sido marcada com uma certa antecedência - e aí, quando o processo retorna para o Ministério Público, um outro promotor o denuncia no tráfico de drogas.

Excelência, não teve fato novo, não teve uma prova nova, não teve nada de diferente para concluir que aquele crime de uso não seria crime de uso e sim tráfico de drogas. Não teve nada de diferente. A não ser uma única coisa: a prescrição. Somente a prescrição pode justificar o fato de não ter levado adiante o crime de uso de entorpecente. Esse crime de uso de entorpecente já estava prescrito quando a audiência foi marcada. Mas, o promotor denunciou no tráfico de drogas.

Excelências, as provas são as mesmas, nada mudou dentro desse processo. Quais são as provas do processo que levaram ele à condenação? Talvez o dinheiro. Vossas excelências podem estar questionando o dinheiro que foi encontrado com ele, R$ 1.762 dentro da sua carteira. As testemunhas de acusação, eu lembro de ter perguntado sobre essas notas, elas falavam que não se lembravam se estavam fracionadas, quantas eram as de 100, quantas eram as de 50, eles não se lembravam. Natural, até porque já tinha um certo tempo.

Como o delegado registrou o termo circunstanciado, o acusado foi liberado em delegacia com o seu dinheiro. Também não discriminou nada no inquérito. Eu perguntei, as testemunhas não lembravam. Perguntei, fiz essa mesma pergunta ao acusado. Ele afirmou que a maioria das notas eram de 100, mas também tinha nota de 50, de 10 e de 2. Poucas, mas tinham até porque era 1.762. Trago a Vossas Excelências. Primeira dúvida das notas fracionadas, ela tem que ser levada a favor do réu. A gente não pode afirmar que aquele dinheiro era fruto da traficância e, portanto, era um dinheiro fracionado característico do tráfico de drogas.

O que não foi observado também pelo juízo singular é que ele foi preso no dia 08/12/2018, num sábado. Ocorre que no dia 7, um dia anterior, na sexta-feira, foi o quinto dia útil do mês onde todo mundo recebe o seu salário. O acusado afirmou em audiência que sempre trabalhou e que ele tinha recebido aquele dinheiro naquela semana. E mais. O dinheiro não estava em sacola, o dinheiro não estava em bolsa, o dinheiro não estava distribuído em bolsos, o dinheiro estava na carteira, inclusive foi relatado até pelos próprios policiais que o dinheiro que foi encontrado estava na carteira.

Outra prova que o juiz relata em sentença para discorrer sobre a condenação, é que os policiais sabiam que o réu era traficante, porque os policiais tinham recebido denúncia anônima. Mas, eles também afirmam que nunca prenderam o acusado com droga antes. Eles falam que não houve perseguição, que a abordagem foi em frente à residência do acusado. Não foi preso em ponto de venda de droga e foi encontrado 3,5 gramas de maconha. O principal que acredito é que o dinheiro não estava fracionado e era fruto do seu trabalho, porque essa informação que ele trouxe e os policiais não sabiam disso.

Não tem nada que indique que existe a traficância nesse processo. Os testemunhos dos policiais eram de ouvir dizer que o réu era traficante, um testemunho indireto. Mas, nunca prenderam o acusado com drogas, mas ficaram sabendo que ele era traficante. Mesmo sem nenhum registro, mesmo sem nenhuma investigação em desfavor do recorrente.

Com essas palavras, inicialmente, a defesa pede pela nulidade da busca pessoal. Mas, caso Vossas Excelências assim não entendam, a defesa roga pela desclassificação tendo em vista as provas produzidas durante a instrução, o interrogatório do acusado, a quantidade de drogas, e retirando o dinheiro não existe nenhuma outra circunstância que indique a traficância. Lembrando que o réu já respondeu processo de uso também nessa mesma quantidade.

Nesses termos que a defesa requer. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

jrp
*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS FERREIRA DE SOUZA,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES (ID nº 11362237) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11362243, a defesa arguiu nulidade da busca pessoal e da apreensão das drogas, sob o argumento de que inexiste configuração de justa causa para a ação policial. Em vista disso, alega que a busca pessoal está eivada de nulidade, conduzindo à absolvição do réu nas iras do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, dispõe que são frágeis as provas quanto ao exercício da traficância pelo apenado, postulando pela desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecentes (art. 28, Lei nº 11.343/06).

Contrarrazões em ID nº 11362252, em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11861488, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Nas razões recursais ID nº 11362243, a defesa arguiu nulidade da busca pessoal e da apreensão das drogas, sob o argumento de que inexiste configuração de justa causa para a ação policial. Em vista disso, alega que a busca pessoal está eivada de nulidade, conduzindo à absolvição do réu nas iras do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Realizando uma breve digressão dos fatos, estatui a denúncia de fls. 02/03, que no dia 08/12/2018, às 18hs30min, na Rua Projetada, Bairro Octávio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES:

“
(...) os militares patrulhavam o endereço dos fatos quando avistaram o denunciado que, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou grande nervosismo. Ato contínuo, os policiais abordaram o demandado e, durante a busca pessoal, foi encontrado em sua posse 02 (dois) pedaços de “maconha” embalados e prontos para a comercialização pesando aproximadamente 3.85 gramas, que ao serem fracionados renderiam aproximadamente 07 (sete) buchas da mesma substância. No decorrer das buscas foi encontrado na carteira do denunciado a quantia de R$1.762,00 (mil, setecentos e sessenta e dois reais)”

Dispõe ainda a peça incoativa que a guarnição tinha conhecimento através de denúncias anônimas que “
Marcos é apontado como responsável pelo tráfico de drogas na região.
”

Na situação em comento, não verifico ilegalidade na atuação da polícia e na busca pessoal do acusado.

Deve-se ter em mente que o réu era conhecido pelos agentes públicos pelo seu envolvimento com o delito de tráfico de drogas e a despeito de não ter resistido à abordagem, demonstrou comportamento apreensivo ao visualizar a guarnição policial, o que fez os agentes desconfiarem que pudesse portar objeto ilícito.

Neste particular, concluo que não foi apenas o comportamento do réu ao notar a presença da polícia e apresentar-se amedrontado que desencadeou a abordagem, mas também as denúncias anônimas acerca do seu envolvimento com o tráfico de drogas e o fato de ter sido apreendido meses atrás pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, como dissecado na inicial acusatória.

Somado a isso, a busca pessoal realizada pela polícia apenas ratificou a suspeita da prática de ato ilícito pelo recorrente, estando a ação respaldada nos ditames do art. 244 do Código de Processo Penal, ao estabelecer “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Na apreciação da matéria, trago à colação os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo ora agravante, condenado por tráfico de drogas (art.

33 da Lei n. 11.343/2006). O réu foi inicialmente condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 dias-multa. A apelação defensiva foi parcialmente provida, reduzindo a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e 250 dias-multa. A defesa alegou a ilegalidade da busca pessoal, realizada sem justa causa, e pugnou pela absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal realizada nos autos foi amparada por fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) avaliar a validade das provas obtidas durante essa busca e sua repercussão na condenação por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, é válida quando realizada em decorrência de fundada suspeita. No caso em tela, os policiais militares avistaram o réu conduzindo uma bicicleta e portando uma sacola. Ao perceber a presença policial, o réu tentou empreender fuga, o que motivou sua abordagem. Na sacola, foram encontradas porções de drogas (14,7g de cocaína, 15g de crack e 101 pinos de K4, pesando 12g) preparadas para venda.

4.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao afirmar que não é possível realizar buscas pessoais baseadas apenas em intuições subjetivas ou denúncias anônimas, mas deve haver circunstâncias objetivas que justifiquem a suspeita.
No caso, o nervosismo ao avistar a equipe policial e a tentativa de fuga configuram a fundada suspeita que legitimou a abordagem policial
.

5. A Corte Interamericana de Direitos Humanos estabelece critérios para a realização de buscas pessoais sem mandado judicial, dentre eles a exigência de justificativas objetivas. Esses requisitos foram atendidos no presente caso, uma vez que a ação dos policiais foi motivada por comportamentos suspeitos do réu.

6.
A busca foi realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP, e as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição do réu.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
STJ
. AREsp n. 2.605.494/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de 12/12/2024
.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal, a qual se equipara à busca veicular, sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

2. Nessa linha de entendimento, não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244, do CPP (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

3. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

4.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte de origem verificou a constatação de fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, uma vez que se calcou em elementos concretos, tendo em vista que a acusada, quando da percepção da presença policial, praticou condutas suspeitas, como, por exemplo, demonstrou nervosismo, além de estar com o codenunciado, o qual já era conhecido pelo tráfico de drogas na região.

5.
Com efeito, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, está bem delimitada, pelo acervo probatório produzido na origem, e que não pode ser revisto no presente recurso, em razão da Súmula 7/STJ, a presença de justa causa para a ação dos policiais, posto que a revista pessoal da acusada se calcou em elementos concretos.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe de 17/6/2024.
)”

Desse modo, acompanho o parecer emanado pela douta Procuradoria de Justiça, reconhecendo a
legalidade
da busca pessoal direcionada ao acusado, razão pela qual passo a apreciar a matéria de mérito do presente recurso.

MÉRITO

Realizando uma digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória ID nº 11362236:

“Noticiam os autos que no dia 08/12/2018, aproximadamente às 18h30min, na Rua Projetada, Bairro Octávio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES, o denunciado foi detido por difundir droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta, os militares patrulhavam o endereço dos fatos quando avistaram o denunciado que, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou grande nervosismo.

Ato contínuo, os policiais abordaram o demandado e, durante a busca pessoal, foi encontrado em sua posse 02 (dois) pedaços de maconha embalados e prontos para comercialização pesando aproximadamente 3.85 gramas, que ao serem fracionados renderiam aproximadamente 07 (sete) buchas da mesma substância.

No decorrer das buscas, foi encontrado na carteira do denunciado a quantia de R$ 1.762,00, que MARCOS não soube informar.

Por fim, a força de segurança pública informou que "MARCOS já foi detido meses atrás por porte ilegal de arma de fogo, e sabe-se através de várias denúncias anônimas que MARCOS é apontado como responsável pelo tráfico de drogas na região".

Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo contexto probatório, sendo componentes deste o boletim unificado 37987100 (fls. 03/05), auto de apreensão (fls. 15/16) e auto de constatação de substância entorpecente (fls. 18/19).”

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenou-o ao cumprimento de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Em suma, requer a defesa a desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecentes (art. 28, Lei nº 11.343/06), sob o argumento de que são frágeis as provas de autoria do crime.

O legislador, em razão muitas vezes da dificuldade de distinguir no caso concreto o traficante de drogas, daquele que está na posse dos entorpecentes para uso próprio, estabeleceu balizas visando nortear o Juiz no momento de aplicação da norma, previstas no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, que destaco:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Feita essa breve explanação e analisando as provas dos autos, concluo que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas decorre do auto de apreensão de fls. 17/18; auto de constatação de substância entorpecente às fls. 20/21 e laudo de exame químico nº 8269/2021 (fls. 53/54), documentos constantes em ID nº 11362236.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta sobejamente demonstrada no curso da instrução criminal.

Verifico que a despeito do acusado ter sustentado ser usuário de entorpecente, aduzindo em juízo (termo de audiência ID nº 11362236) que as substâncias ilícitas (02 buchas de maconha) seriam destinados ao seu consumo pessoal, constato que as demais provas orais e documentos coletados no curso da instrução criminal demonstram a ligação do réu com o tráfico de drogas.

Digo isto porque além do entorpecente apreendido com o acusado, este foi encontrado na posse de relevante quantia em dinheiro, na monta de R$1.762,00 (mil, setecentos e sessenta e dois reais) e não soube explicar qual era a origem do valor.

Perante a autoridade judicial (termo de audiência ID nº 11362236), o acusado dissecou que a quantia seria proveniente de seu trabalho na roça, com irrigações, exercendo a função na empresa como diarista. Alega ainda que quem lhe pagou foi o “Carioca irrigações”. Todavia, inexistem provas materiais e/ou orais que atestem a versão da defesa.

Ao revés, denoto que o acusado possui 02 (dois) outros registros criminais, nos autos nº 0000498-71.2019.8.08.0054 e nº 000578-69.2018.8.08.0054, por delitos de porte e posse ilegal de arma de fogo, o que revela o seu envolvimento com atividades criminosas.

Outrossim, em audiência instrutória, restou elucidado que o réu foi condenado por delito de tráfico de drogas por fatos cometidos em data posterior aos em apuração (processo nº 0000055-81.2023.8.08.0054), o que embora seja inválido para configurar a reincidência e/ou os maus antecedentes, somente reforça o seu envolvimento com o crime em comento.

Nesses moldes, ante a presença de provas de materialidade e autoria delitivas,
preservo a condenação do réu nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, conforme precedentes que seguem:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEFENDIDA A POSSIBILIDADE DE SIMPLES REVALORAÇÃO DA PROVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 quanto ao crime de tráfico de drogas e reconhecer a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação, redimensionando a pena do réu.

2. A parte agravante pleiteia o conhecimento do recurso, com a consequente absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para o tipo de uso pessoal e a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, alegando que tais pedidos demandariam apenas revaloração da prova, não incidindo a Súmula 7 do STJ.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo de uso pessoal e do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa pode ser realizada sem reexame de provas, apenas com a revaloração jurídica dos fatos.

III. Razões de decidir4.
As instâncias ordinárias concluíram que a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do flagrante indicam a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal.

5. A revisão do entendimento para desclassificar a conduta do agravante implicaria em revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

(...)

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de 14/2/2025
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA A READEQUAÇÃO DA PENA. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de FELIPE FURTADO VALIATTI SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que o condenou a 6 anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A impetrante alega erro de julgamento, insuficiência de provas, má valoração da personalidade e das circunstâncias do crime, e requer a absolvição ou desclassificação da conduta para uso de drogas. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena e aplicação da atenuante da menoridade relativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é cabível em face de condenação transitada em julgado; (ii) determinar se houve erro na dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais e à aplicação da atenuante da menoridade relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR

Não é possível conhecer o habeas corpus em casos de condenação transitada em julgado, quando utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas não se sustenta, uma vez que as provas, especialmente os depoimentos dos policiais e o flagrante, são suficientes para comprovar a prática do tráfico.

A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus.

(...)

(
STJ.
HC n. 917.368/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 13/2/2025
.)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando a r. Sentença em sua integralidade.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS FERREIRA DE SOUZA,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES (ID nº 11362237) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11362243, a defesa arguiu nulidade da busca pessoal e da apreensão das drogas, sob o argumento de que inexiste configuração de justa causa para a ação policial. Em vista disso, alega que a busca pessoal está eivada de nulidade, conduzindo à absolvição do réu nas iras do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, dispõe que são frágeis as provas quanto ao exercício da traficância pelo apenado, postulando pela desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecentes (art. 28, Lei nº 11.343/06).

Contrarrazões em ID nº 11362252, em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11861488, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Nas razões recursais ID nº 11362243, a defesa arguiu nulidade da busca pessoal e da apreensão das drogas, sob o argumento de que inexiste configuração de justa causa para a ação policial. Em vista disso, alega que a busca pessoal está eivada de nulidade, conduzindo à absolvição do réu nas iras do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Realizando uma breve digressão dos fatos, estatui a denúncia de fls. 02/03, que no dia 08/12/2018, às 18hs30min, na Rua Projetada, Bairro Octávio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES:

“(...) os militares patrulhavam o endereço dos fatos quando avistaram o denunciado que, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou grande nervosismo. Ato contínuo, os policiais abordaram o demandado e, durante a busca pessoal, foi encontrado em sua posse 02 (dois) pedaços de “maconha” embalados e prontos para a comercialização pesando aproximadamente 3.85 gramas, que ao serem fracionados renderiam aproximadamente 07 (sete) buchas da mesma substância. No decorrer das buscas foi encontrado na carteira do denunciado a quantia de R$1.762,00 (mil, setecentos e sessenta e dois reais)”

Dispõe ainda a peça incoativa que a guarnição tinha conhecimento através de denúncias anônimas que “
Marcos é apontado como responsável pelo tráfico de drogas na região.
”

Na situação em comento, não verifico ilegalidade na atuação da polícia e na busca pessoal do acusado.

Deve-se ter em mente que o réu era conhecido pelos agentes públicos pelo seu envolvimento com o delito de tráfico de drogas e a despeito de não ter resistido à abordagem, demonstrou comportamento apreensivo ao visualizar a guarnição policial, o que fez os agentes desconfiarem que pudesse portar objeto ilícito.

Neste particular, concluo que não foi apenas o comportamento do réu ao notar a presença da polícia e apresentar-se amedrontado que desencadeou a abordagem, mas também as denúncias anônimas acerca do seu envolvimento com o tráfico de drogas e o fato de ter sido apreendido meses atrás pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, como dissecado na inicial acusatória.

Somado a isso, a busca pessoal realizada pela polícia apenas ratificou a suspeita da prática de ato ilícito pelo recorrente, estando a ação respaldada nos ditames do art. 244 do Código de Processo Penal, ao estabelecer “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Na apreciação da matéria, trago à colação os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo ora agravante, condenado por tráfico de drogas (art.

33 da Lei n. 11.343/2006). O réu foi inicialmente condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 dias-multa. A apelação defensiva foi parcialmente provida, reduzindo a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e 250 dias-multa. A defesa alegou a ilegalidade da busca pessoal, realizada sem justa causa, e pugnou pela absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal realizada nos autos foi amparada por fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) avaliar a validade das provas obtidas durante essa busca e sua repercussão na condenação por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, é válida quando realizada em decorrência de fundada suspeita. No caso em tela, os policiais militares avistaram o réu conduzindo uma bicicleta e portando uma sacola. Ao perceber a presença policial, o réu tentou empreender fuga, o que motivou sua abordagem. Na sacola, foram encontradas porções de drogas (14,7g de cocaína, 15g de crack e 101 pinos de K4, pesando 12g) preparadas para venda.

4.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao afirmar que não é possível realizar buscas pessoais baseadas apenas em intuições subjetivas ou denúncias anônimas, mas deve haver circunstâncias objetivas que justifiquem a suspeita.
No caso, o nervosismo ao avistar a equipe policial e a tentativa de fuga configuram a fundada suspeita que legitimou a abordagem policial
.

5. A Corte Interamericana de Direitos Humanos estabelece critérios para a realização de buscas pessoais sem mandado judicial, dentre eles a exigência de justificativas objetivas. Esses requisitos foram atendidos no presente caso, uma vez que a ação dos policiais foi motivada por comportamentos suspeitos do réu.

6.
A busca foi realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP, e as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição do réu.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
STJ
. AREsp n. 2.605.494/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de 12/12/2024
.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal, a qual se equipara à busca veicular, sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

2. Nessa linha de entendimento, não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244, do CPP (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

3. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

4.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte de origem verificou a constatação de fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, uma vez que se calcou em elementos concretos, tendo em vista que a acusada, quando da percepção da presença policial, praticou condutas suspeitas, como, por exemplo, demonstrou nervosismo, além de estar com o codenunciado, o qual já era conhecido pelo tráfico de drogas na região.

5.
Com efeito, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, está bem delimitada, pelo acervo probatório produzido na origem, e que não pode ser revisto no presente recurso, em razão da Súmula 7/STJ, a presença de justa causa para a ação dos policiais, posto que a revista pessoal da acusada se calcou em elementos concretos.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe de 17/6/2024.
)”

Desse modo, acompanho o parecer emanado pela douta Procuradoria de Justiça, reconhecendo a
legalidade
da busca pessoal direcionada ao acusado, razão pela qual passo a apreciar a matéria de mérito do presente recurso.

MÉRITO

Realizando uma digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória ID nº 11362236:

“Noticiam os autos que no dia 08/12/2018, aproximadamente às 18h30min, na Rua Projetada, Bairro Octávio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES, o denunciado foi detido por difundir droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta, os militares patrulhavam o endereço dos fatos quando avistaram o denunciado que, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou grande nervosismo.

Ato contínuo, os policiais abordaram o demandado e, durante a busca pessoal, foi encontrado em sua posse 02 (dois) pedaços de maconha embalados e prontos para comercialização pesando aproximadamente 3.85 gramas, que ao serem fracionados renderiam aproximadamente 07 (sete) buchas da mesma substância.

No decorrer das buscas, foi encontrado na carteira do denunciado a quantia de R$ 1.762,00, que MARCOS não soube informar.

Por fim, a força de segurança pública informou que "MARCOS já foi detido meses atrás por porte ilegal de arma de fogo, e sabe-se através de várias denúncias anônimas que MARCOS é apontado como responsável pelo tráfico de drogas na região".

Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo contexto probatório, sendo componentes deste o boletim unificado 37987100 (fls. 03/05), auto de apreensão (fls. 15/16) e auto de constatação de substância entorpecente (fls. 18/19).”

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenou-o ao cumprimento de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Em suma, requer a defesa a desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecentes (art. 28, Lei nº 11.343/06), sob o argumento de que são frágeis as provas de autoria do crime.

O legislador, em razão muitas vezes da dificuldade de distinguir no caso concreto o traficante de drogas, daquele que está na posse dos entorpecentes para uso próprio, estabeleceu balizas visando nortear o Juiz no momento de aplicação da norma, previstas no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, que destaco:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Feita essa breve explanação e analisando as provas dos autos, concluo que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas decorre do auto de apreensão de fls. 17/18; auto de constatação de substância entorpecente às fls. 20/21 e laudo de exame químico nº 8269/2021 (fls. 53/54), documentos constantes em ID nº 11362236.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta sobejamente demonstrada no curso da instrução criminal.

Verifico que a despeito do acusado ter sustentado ser usuário de entorpecente, aduzindo em juízo (termo de audiência ID nº 11362236) que as substâncias ilícitas (02 buchas de maconha) seriam destinados ao seu consumo pessoal, constato que as demais provas orais e documentos coletados no curso da instrução criminal demonstram a ligação do réu com o tráfico de drogas.

Digo isto porque além do entorpecente apreendido com o acusado, este foi encontrado na posse de relevante quantia em dinheiro, na monta de R$1.762,00 (mil, setecentos e sessenta e dois reais) e não soube explicar qual era a origem do valor.

Perante a autoridade judicial (termo de audiência ID nº 11362236), o acusado dissecou que a quantia seria proveniente de seu trabalho na roça, com irrigações, exercendo a função na empresa como diarista. Alega ainda que quem lhe pagou foi o “Carioca irrigações”. Todavia, inexistem provas materiais e/ou orais que atestem a versão da defesa.

Ao revés, denoto que o acusado possui 02 (dois) outros registros criminais, nos autos nº 0000498-71.2019.8.08.0054 e nº 000578-69.2018.8.08.0054, por delitos de porte e posse ilegal de arma de fogo, o que revela o seu envolvimento com atividades criminosas.

Outrossim, em audiência instrutória, restou elucidado que o réu foi condenado por delito de tráfico de drogas por fatos cometidos em data posterior aos em apuração (processo nº 0000055-81.2023.8.08.0054), o que embora seja inválido para configurar a reincidência e/ou os maus antecedentes, somente reforça o seu envolvimento com o crime em comento.

Nesses moldes, ante a presença de provas de materialidade e autoria delitivas,
preservo a condenação do réu nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, conforme precedentes que seguem:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEFENDIDA A POSSIBILIDADE DE SIMPLES REVALORAÇÃO DA PROVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 quanto ao crime de tráfico de drogas e reconhecer a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação, redimensionando a pena do réu.

2. A parte agravante pleiteia o conhecimento do recurso, com a consequente absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para o tipo de uso pessoal e a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, alegando que tais pedidos demandariam apenas revaloração da prova, não incidindo a Súmula 7 do STJ.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo de uso pessoal e do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa pode ser realizada sem reexame de provas, apenas com a revaloração jurídica dos fatos.

III. Razões de decidir4.
As instâncias ordinárias concluíram que a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do flagrante indicam a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal.

5. A revisão do entendimento para desclassificar a conduta do agravante implicaria em revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

(...)

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de 14/2/2025
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA A READEQUAÇÃO DA PENA. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de FELIPE FURTADO VALIATTI SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que o condenou a 6 anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A impetrante alega erro de julgamento, insuficiência de provas, má valoração da personalidade e das circunstâncias do crime, e requer a absolvição ou desclassificação da conduta para uso de drogas. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena e aplicação da atenuante da menoridade relativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é cabível em face de condenação transitada em julgado; (ii) determinar se houve erro na dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais e à aplicação da atenuante da menoridade relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR

Não é possível conhecer o habeas corpus em casos de condenação transitada em julgado, quando utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas não se sustenta, uma vez que as provas, especialmente os depoimentos dos policiais e o flagrante, são suficientes para comprovar a prática do tráfico.

A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus.

(...)

(
STJ.
HC n. 917.368/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 13/2/2025
.)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando a r. Sentença em sua integralidade.

É como voto.